Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VIÚVA PENSIONISTA DE MILITAR. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA A PENSÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRINCIPAL ARGUMENTO DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver a existência de vício de erro material e omissão no acórdão, ante a ausência de análise do argumento principal contido nas razões recursais, além de se manifestar sobre matéria de direito não invocada. O embargado não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso, de fato, a apreciação da matéria no acórdão embargado passou ao largo das razões defendidas pela recorrente neste processo, uma vez que a lide não versa sobre a legalidade da majoração da alíquota previdenciária, nem mesmo tangencia a discussão existente quanto à competência legislativa para efetuar essa majoração. Em verdade, a autora recorrente defende que o pagamento da contribuição para a pensão militar deve ser feito nos termos e alíquotas estabelecidos no inciso II, do §3o, do art. 3-A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019, sendo contribuinte na alíquota de 1,5% (uma vírgula cinco por cento). Presente, portanto, a omissão apontada.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, dar ao acórdão embargado a seguinte redação: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIÚVA PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PARA A PENSÃO. INCISO II, DO §3o, DO ART. 3-A, DA LEI 3.765/1960. PERCENTUAL DE 1,5% ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, viúva e pensionista de militar do Distrito Federal, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para decretar, por sentença, a obrigação de não fazer quanto ao desconto da alíquota de 10,5%, estipulada nos incisos I e II, do §2o, do art. 3- A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019;o cancelamento da pensão militar adicional e condenar o requerido, a descontar a título de contribuição para pensão militar da Requerente na alíquota de 1,5%, conforme previsão do inciso II, do §3o, do art. 3-A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019 e ainda, condenar o Requerente a restituir as diferenças apuradas dos valores majorados descontados indevidamente a partir do mês de março de 2020, tudo devidamente corrigido na forma da lei, acrescidos de juros de 1% a partir do evento danoso e dos juros de mora devidos a partir da citação; tudo nos termos dos art. 5o, inc. V e X da CF/88 c/c 186 e 927 do CC/02 e art. 6o, inc. VI do CDC. 2. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade de sentença, tendo a mesma sido omissa e o julgamento extra petita. No mérito, sustenta violação ao Art. 42, § 2o, da Constituição Federal e ao Art. 3-A, § 3o, inciso II da Lei 3.765/1960, omissão na análise de argumento principal e limitação de fundamentação e ausência de distinguishing. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. 3. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 52769946, ID 52769953 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.4. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado no bojo da emenda à inicial. Outrossim, de acordo com o art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado. Logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Também inexiste erro no julgamento, uma vez que foram observadas as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. Sendo assim, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão para reformar a sentença. Assim, não há afronta ao princípio da congruência, uma vez que concede parte do pedido nos autos. Preliminar rejeitada. 5. O art. 36, §3o, inciso I, Lei 10.486/02, assegurou aos militares que se manifestassem até 29/12/2000 e contribuíssem com adicional de 1,5% da remuneração ou dos proventos a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, os quais que incluem a pensão às viúvas. Tal contribuição de 1,5% é adicional à contribuição ordinária, que era de 7,5% na vigência da MP 2.215-10/2001, tendo sido majorada pela Lei no 13.954/2019 para os atuais 10,5%. Aliás, o próprio art. 3o-A da Lei 3.765/60 dispõe, em seu § 3o, inciso II, deixa claro o caráter adicional do percentual de 1,5%. Confira-se: Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...) § 3o A partir de 1o de janeiro de 2020, além da alíquota prevista no § 1o e dos acréscimos de que trata o § 2o deste artigo, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas, conforme estas alíquotas: (...) II - 1,5% (um e meio por cento), os pensionistas, excetuadas as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Nesse contexto, a redução da alíquota a 1,5% não encontra respaldo na legislação que rege a matéria. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos. 7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55), ficando suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95.”
V. Prejudicada a análise dos embargos quanto ao erro material apontado.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.